Tribunal: TJSP
Processo: 1011472-84.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS – Autora alega que adquiriu produto alimentício contendo "dente humano" no interior da embalagem – Não comprovada a presença de corpo estranho ou a ingestão do produto, tampouco a ocorrência de dano à saúde da Autora – Ausente o ato ilícito – Dano moral não configurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizado o cerceamento de defesa – Necessária a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS – Autora alega que adquiriu produto alimentício contendo "dente humano" no interior da embalagem – Não comprovada a presença de corpo estranho ou a ingestão do produto, tampouco a ocorrência de dano à saúde da Autora – Ausente o ato ilícito – Dano moral não configurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizado o cerceamento de defesa – Necessária a dilação probatória, com a produção de provas pericial e testemunhal – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de provas pericial e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011472-84.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DA
GLÓRIA BENTO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PEPSICO DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o
Relator Sorteado, que declara. Relator Designado o Des. Flavio Abramovici. Declara
voto o 2o juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FLAVIO
ABRAMOVICI,
vencedor,
MELO
BUENO,
vencido,
ARTUR
MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Apelante: Maria da Glória Bento Batista
Apelada: Pepsico do Brasil Ltda.
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS
Autora alega que adquiriu produto alimentício contendo
“dente humano” no interior da embalagem
Não
comprovada a presença de corpo estranho ou a ingestão do
produto, tampouco a ocorrência de dano à saúde da Autora
Ausente o ato ilícito Dano moral não configurado
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Caracterizado o
cerceamento de defesa Necessária a dilação probatória,
com a produção de provas pericial e testemunhal

RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS
PERICIAL E TESTEMUNHAL EM OPORTUNA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Voto no 27407
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des. Melo
Bueno:
“Apelação contra a r. sentença de fls. 161/165 que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais fundada em
bem móvel / compra e venda de produto alimentício. A apelante
alega fazer jus a ser indenizada por danos morais sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em suma, que restou configurada a responsabilidade objetiva da
apelada pelo fato do produto, cujo corpo estranho encontrado
causou risco à sua saúde; necessidade de inversão do ônus da
prova, e; flagrante descaso e negligência da apelada na busca de
uma solução para o incidente (fls. 168/191).
O recurso foi processado e respondido (fls. 195/208), tendo a
apelada suscitado violação ao art. 1.010, do CPC.
É o relatório.
O apelo deve ser conhecido, eis que a parte apresentou
fundamentos fático-jurídicos que efetivamente enfrentam a
sentença; trazendo, portanto, subsídios ao Tribunal para o seu
julgamento, nos termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
A apelante assevera que, aos 28/09/19 (sábado), adquiriu
produto da marca Doritos, fabricado pela apelada, em um
estabelecimento próximo a sua residência, sendo que, assim que
chegou a casa, passou a consumi-lo quando, ao colocar uma
porção do salgadinho em sua boca, sentiu a presença de um
corpo estranho que, ao retirá-lo, notou tratar-se de um dente
humano.
Alega que ligou imediatamente para o SAC da apelada, mas
somente veio a ser atendida na segunda-feira (30/09); sendo que,
nessa ligação (protocolo no 2552249), o atendente da apelada,
Adriano, após ter escutado o seu relato, pedindo-lhe todos os
dados do produto (lote e embalagem), além de seus dados
pessoais e descrições do corpo estranho encontrado. Em seguida,
outro funcionário lhe ligou, informando que alguém iria até a
sua residência para retirar o produto defeituoso, e entregar-lhe
um novo; mas que, nessa ocasião, este lhe pediu que não fizesse
boletim de ocorrência e nem contratasse um advogado, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada iria resolver o problema extrajudicialmente.
A apelante aduz que, estranhando a postura da apelada, procurou
por um advogado, o qual passou tratar diretamente do assunto
com a apelada; porém, esta não quis resolver amigavelmente o
problema, razão pela qual propôs a presente ação, a fim de que
fosse indenizada por danos morais, devido não só ao fato do
produto, mas também pelos dissabores experimentados face ao
descaso que a apelada teve na condução do caso.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi julgada
improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 10%
do valor dado à causa.
Com efeito, a apelante, na inicial, descreveu os seguintes fatos:
aos 28/09/19, ela adquiriu o produto Doritos fabricado pela
apelada e, ao começar a ingerir porções do salgadinho, sentiu em
sua boca a presença de um corpo estranho, qual seja, um dente
humano; teve sucesso em ser atendida pelo SAC da empresa no
primeiro dia útil seguinte (30/09/19), tendo descrito toda a
situação, passando informações pessoais e dados do produto,
tais como lote e embalagem, gerando um número de protocolo
(2552249); seu advogado, aos 07/10/20, devido à não retirada e
respectiva entrega de um novo produto, talo como prometido
pela apelada, ligou novamente no SAC, ocasião em que lhe
disseram que retornariam em dois dias, o que não ocorreu; aos
14/10/19, a apelada lhe enviou um SMS pedindo para que a
apelante entrasse em contato com ela (fls. 34), tendo recebido
uma ligação da empresa no dia seguinte, com base no mesmo
protocolo anterior, ocasião em que esta lhe disse que queria
resolver a situação o mais rápido possível, mas sem apresentar
qualquer proposta concreta; ainda, nessa conversa, foi-lhe
pedido que enviasse fotografias por e-mail do dente encontrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que foi feito por seu advogado (fls. 38/39).
Por sua vez, a apelada, na contestação (fls. 52/65), não infirmou
a versão dos fatos narrada pela parte contrária, tampouco
impugnou o registro do protocolo gerado pelo seu SAC ao longo
das conversas mantidas entre setembro e outubro de 2019, e que
culminaram no envio de um e-mail detalhando toda situação,
com a inclusão de duas fotografias do dente encontrado dentro
do pacote de salgadinho.
Diante do exposto, e independentemente da inversão do ônus da
prova em favor da apelante, consumidora, nos termos do art. 6o,
VIII, do CDC plenamente possível no caso concreto, face à
verossimilhança das alegações -, tem-se que os fatos e o nexo
causal
restaram
satisfatoriamente
demonstrados.
Por
conseguinte, forçoso reconhecer a ocorrência dos danos à
apelante, consumidora, a qual consumiu alimento contendo
corpo estranho (dente humano fls. 32, 38/39), situação apta a
causar potencial risco à sua saúde.
Nesse passo, a apelada deve responder pelos danos causados à
consumidora (art. 12, do CDC), ainda que tal situação tenha sido
episódica, por adotar medidas rígidas de higienização nas etapas
de fabricação dos produtos que comercializa.
Os danos morais restaram configurados, uma vez que a apelante
ingeriu produto defeituoso, tendo sentido na sua boca a presença
de um 'corpo estranho', passando a uma sensação concreta de
nojo e repugnância logo após ter observado que se cuidava de
um 'dente humano'.
Tratou-se, assim, de desagradável situação a qual ultrapassou
um mero dissabor cotidiano; passível, portanto, de causar danos
morais ao apelante. Contudo, ao invés do quanto pleiteado na
inicial (R$30.000,00), referido montante indenizatório deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em
consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
de modo a reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial da apelante
e, ao mesmo tempo, não servir de meio a proporcionar o
enriquecimento ilícito; além, ainda, de ater-se às peculiaridades
do caso concreto.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a fim de que a
apelada pague à apelante, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida
monetariamente da presente data, e incidindo juros mora, à base
de 1% ao mês, contados da citação. E, considerando o resultado
da demanda, invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se os
honorários, em favor do patrono da apelante, pelo equivalente a
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao
recurso.”
É a síntese.
Adoto o teor do voto quanto à rejeição da preliminar.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que “comprou o
produto da marca Doritos, pertencente à empresa Ré”, que “começou a consumir o
alimento, até que em uma das 'porções' que colocou na boca sentiu a presença de um
corpo estranho, então retirou da boca constatou se tratar de um dente humano”, e que
caracterizado o dano moral.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.52/65, que o lote do
produto "estava em perfeitas condições para consumo", que "todo produto, antes de ser
distribuído, é submetido a uma verificação por raio-x”, que "não houve falha na
fabricação", que o produto estava "sem qualquer vício capaz de causar danos aos
consumidores", e que "aludido consumo não foi comprovado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações inusitado que a Autora, antes de ingerir o produto
"Doritos", não tenha percebido que se tratava de objeto estranho (dente humano), com
cor e formato extremamente diversos do produto vendido pela Requerida, salientando-
se que a caracterização da relação de consumo não isenta a Autora de apresentar prova
(ainda que sumária) quanto aos fatos alegados na petição inicial (artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil).
Por outro lado, em razão da controvérsia acerca dos fatos
alegados, descabido o julgamento antecipado da lide, e de rigor a dilação probatória,
com a produção de provas pericial (no objeto que estaria no interior do produto) e
testemunhal, anotando-se que as partes pleitearam, na petição inicial e na contestação, a
produção de “todos os meios de prova admitidos”.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de
provas pericial (no objeto que estaria no interior do produto) e testemunhal em oportuna
audiência de instrução e julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1011472-84.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE PINHEIROS – 1a VARA CÍVEL
APELANTE(S): MARIA DA GLÓRIA BENTO BATISTA
APELADO(S): PEPSICO DO BRASIL LTDA.
JUIZ (A): ANA LUIZA MADEIRO CRUZ ESERIAN
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 48034
O apelo deve ser conhecido, eis que a parte
apresentou fundamentos fático-jurídicos que efetivamente enfrentam a
sentença; trazendo, portanto, subsídios ao Tribunal para o seu julgamento, nos
termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
A apelante assevera que, aos 28/09/19 (sábado),
adquiriu produto da marca Doritos, fabricado pela apelada, em um
estabelecimento próximo a sua residência, sendo que, assim que chegou a
casa, passou a consumi-lo quando, ao colocar uma porção do salgadinho em
sua boca, sentiu a presença de um corpo estranho que, ao retirá-lo, notou
tratar-se de um dente humano.
Alega que ligou imediatamente para o SAC da
apelada, mas somente veio a ser atendida na segunda-feira (30/09); sendo
que, nessa ligação (protocolo no 2552249), o atendente da apelada, Adriano,
após ter escutado o seu relato, pediu-lhe todos os dados do produto (lote e
embalagem), além de seus dados pessoais e descrições do corpo estranho
encontrado. Em seguida, outro funcionário lhe ligou, informando que alguém
iria até a sua residência para retirar o produto defeituoso, e entregar-lhe um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo; mas que, nessa ocasião, este lhe pediu que não fizesse boletim de
ocorrência e nem contratasse um advogado, porque a apelada iria resolver o
problema extrajudicialmente.
A apelante aduz que, estranhando a postura da
apelada, procurou por um advogado, o qual passou tratar diretamente do
assunto com a apelada; porém, esta não quis resolver amigavelmente o
problema, razão pela qual propôs a presente ação, a fim de que fosse
indenizada por danos morais, devido não só ao fato do produto, mas também
pelos dissabores experimentados face ao descaso que a apelada teve na
condução do caso.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada improcedente, condenando a ora apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor dado à
causa.
Com efeito, a apelante, na inicial, descreveu os
seguintes fatos: aos 28/09/19, ela adquiriu o produto Doritos fabricado pela
apelada e, ao começar a ingerir porções do salgadinho, sentiu em sua boca a
presença de um corpo estranho, qual seja, um dente humano; teve sucesso
em ser atendida pelo SAC da empresa no primeiro dia útil seguinte (30/09/19),
tendo descrito toda a situação, passando informações pessoais e dados do
produto, tais como lote e embalagem, gerando um número de protocolo
(2552249); seu advogado, aos 07/10/20, devido à não retirada e respectiva
entrega de um novo produto, tal como prometido pela apelada, ligou
novamente no SAC, ocasião em que lhe disseram que retornariam em dois
dias, o que não ocorreu; aos 14/10/19, a apelada lhe enviou um SMS pedindo
para que a apelante entrasse em contato com ela (fls. 34), tendo recebido uma
ligação da empresa no dia seguinte, com base no mesmo protocolo anterior,
ocasião em que esta lhe disse que queria resolver a situação o mais rápido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível, mas sem apresentar qualquer proposta concreta; ainda, nessa
conversa, foi-lhe pedido que enviasse fotografias por e-mail do dente
encontrado, o que foi feito por seu advogado (fls. 38/39).
Por sua vez, a apelada, na contestação (fls. 52/65),
não infirmou a versão dos fatos narrada pela parte contrária, tampouco
impugnou o registro do protocolo gerado pelo seu SAC ao longo das
conversas mantidas entre setembro e outubro de 2019, e que culminaram no
envio de um e-mail detalhando toda situação, com a inclusão de duas
fotografias do dente encontrado dentro do pacote de salgadinho.
Diante do exposto, e independentemente da
inversão do ônus da prova em favor da apelante, consumidora, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC
plenamente possível no caso concreto, face à
verossimilhança das alegações -, tem-se que os fatos e o nexo causal
restaram
satisfatoriamente
demonstrados.
Por
conseguinte,
forçoso
reconhecer a ocorrência dos danos à apelante, consumidora, a qual consumiu
alimento contendo corpo estranho (dente humano fls. 32, 38/39), situação
apta a causar potencial risco à sua saúde.
Nesse passo, a apelada deve responder pelos
danos causados à consumidora (art. 12, do CDC), ainda que tal situação tenha
sido episódica, por adotar medidas rígidas de higienização nas etapas de
fabricação dos produtos que comercializa.
Os danos morais restaram configurados, uma vez
que a apelante ingeriu produto defeituoso, tendo sentido na sua boca a
presença de um 'corpo estranho', passando a uma sensação concreta de nojo
e repugnância logo após ter observado que se cuidava de um 'dente humano'.
Tratou-se, assim, de desagradável situação a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassou um mero dissabor cotidiano; passível, portanto, de causar danos
morais ao apelante. Contudo, ao invés do quanto pleiteado na inicial
(R$30.000,00), referido montante indenizatório deve ser fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em consideração os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera
extrapatrimonial da apelante e, ao mesmo tempo, não servir de meio a
proporcionar o enriquecimento ilícito; além, ainda, de ater-se às peculiaridades
do caso concreto.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que a apelada pague à apelante, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente da
presente data, e incidindo juros mora, à base de 1% ao mês, contados da
citação. E, considerando o resultado da demanda, invertem-se os ônus
sucumbenciais, fixando-se os honorários, em favor do patrono da apelante,
pelo equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Apelação no 1011472-84.2019.8.26.0011
Apelante: Maria da Glória Bento Batista
Apelada: Pepsico do Brasil Ltda
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível Regional de Pinheiros
Magistrado(a): Ana Luiza Madeira Diogo Cruz
Voto no 25244
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Aquisição de
produto alimentício produzido pela ré. Presença de corpo estranho no
interior do pacote de salgadinhos, a saber, um dente humano.
Alegação da fabricante de que o produto adquirido estava em perfeitas
condições para consumo. O caso comporta a produção de prova, em
especial a oral, em razão da controvérsia relativa à existência do dente
no interior do pacote de salgadinho e à ingestão desse produto. Ônus
da autora de provar as alegações veiculadas na inicial.
Apelação parcialmente provida.
Adoto o relatório elaborado pelo ilustre Relator sorteado
nos seguintes termos:
“Apelação contra a r. sentença de fls. 161/165 que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais fundada em bem
móvel / compra e venda de produto alimentício. A apelante alega fazer
jus a ser indenizada por danos morais sustentando, em suma, que
restou configurada a responsabilidade objetiva da apelada pelo fato do
produto, cujo corpo estranho encontrado causou risco à sua saúde;
necessidade de inversão do ônus da prova, e; flagrante descaso e
negligência da apelada na busca de uma solução para o incidente (fls.
168/191).
O recurso foi processado e respondido (fls. 195/208), tendo a apelada
suscitado violação ao art. 1.010, do CPC.
É o relatório.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença considerou que, mesmo sendo a questão de
mérito de fato e de direito, não era necessária a produção de provas em
audiência, porque os documentos apresentados pelas partes com a
inicial e a contestação permitiam o deslinde da causa. E indeferiu, ainda,
a prova pericial requerida pela ré. Todavia, julgou improcedente o pedido
porque não havia nos autos prova da efetiva contaminação do produto
por corpo estranho, não sendo suficiente a tanto a fotografia de f. 32, que
não permitia concluir com segurança que aquele dente realmente estava
dentro do pacote de salgadinho produzido pela ré e não restou
comprovado, também, se a autora de fato ingeriu a substância
contaminada com o corpo estranho.
O voto do Relator, por sua vez, reformou a sentença e
acolheu o pedido indenizatório, aduzindo que a ré, em contestação, “não
infirmou a versão dos fatos narrada pela parte contrária, tampouco
impugnou o registro do protocolo gerado pelo seu SAC ao longo das
conversas mantidas entre setembro e outubro de 2019, e que
culminaram no envio de um e-mail detalhando toda situação, com a
inclusão de duas fotografias do dente encontrado dentro do pacote de
salgadinho”.
Concluiu, então, o Relator sorteado, que os fatos e o nexo
causal estavam satisfatoriamente demonstrados.
Ouso divergir de seu voto, todavia, para dar parcial
provimento à apelação da autora em menor extensão.
A autora ajuizou esta ação alegando ter adquirido um
pacote de salgadinhos fabricado pela ré, da marca Doritos, e, ao
consumir o produto, percebeu a existência de um corpo estranho, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saber, um dente humano; em contato com a empresa ré, lhe foi
prometido um novo pacote de salgadinhos, que acabou por não ser
entregue pois o funcionário da ré esteve na residência da autora em
ocasião em que a advogada desta não estava, se recusando a esperá-la;
em razão do trauma sofrido, postulou a condenação da ré no pagamento
de indenização por danos morais.
A ré, em sua contestação, alegou que o produto adquirido
estava em perfeitas condições para consumo, pois a fabricação segue as
mais rigorosas regras de higiene e cuidados e não houve falha na
fabricação do salgadinho; sustentou, ademais, que não havia prova do
alegado consumo.
Tem-se, portanto, que os fatos narrados na inicial se
tornaram controversos.
Não obstante a autora tenha requerido o julgamento
antecipado da lide (f. 157/160), tem-se que, na inicial, ela protestou
genericamente pela produção de provas, insistindo, ademais, na inversão
do ônus da prova.
Não vislumbro a necessidade de prova pericial, porque
não se trata de produto deteriorado e a embalagem do salgadinho,
segundo se alega, já foi aberta para consumo.
Entretanto, o caso comporta a produção de prova, em
especial a oral, em razão da controvérsia relativa à existência do dente
no interior do pacote de salgadinho e à ingestão desse produto.
E, com a observação de que é incabível a produção de
prova negativa, por parte da empresa ré, imputa-se à autora o ônus de
provar a alegação de que o produto adquirido da ré continha o corpo
estranho consistente em um dente humano, e que a autora, ao colocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na boca uma porção do salgadinho, sentiu a presença desse corpo
estranho, ocasião em que o retirou da boca e constatou do que se
tratava.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação da
autora para afastar a sentença e determinar o prosseguimento do feito,
com a oportunidade da produção de prova oral.
Apelação parcialmente provida, em menor extensão.
Morais Pucci
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
13BFEC4D
8
11
Declarações de
Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
13C4DDFB
12
15
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
13C64C8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011472-84.2019.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.